Tribunal: STF
Processo: ARE 1335730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O recurso extraordinário foi interposto, com fulcro em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em parte assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ABSORÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. […].
    O recorrente, em suas razões, alega violação, por esse julgado, ao prescrito no arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, XV, e 93, IX, todos da Lei Maior para, ao fim, requerer “[…] seja seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação.”
    Não admitido aquele recurso na origem, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) interpôs o presente agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Correta a decisão agravada.
    Passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional rever o entendimento de origem que, em sede de apelação, confirmou a sentença que havia reconhecido a decadência do direito, por parte da autarquia federal recorrente, de suprimir parcela remuneratória denominada “[…] ‘Decisão Judicial Trans Jug’ - que tem origem na incorporação de horas extras ao salário do servidor público, na vigência do regime jurídico celetista, por força de sentença trabalhista […]“.
    Incide, pois, na espécie, o óbice do enunciado sumular nº 279 desta Corte Suprema, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes monocráticos em casos exatamente fronteiriços: ARE 1.299.389/RS, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.320.536/RS e ARE 1.324.640/RS, ministro Luiz Fux; ARE 1.334.436/RS, ministra Rosa Weber; RE 1.278.522/SC, ministro Ricardo Lewandowski; entre muitos outros.
    Consigno, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, ministro Gilmar Mendes):
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Não vislumbro, ademais, a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito também da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, a seguinte orientação (com meus grifos):
    […] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.
    (AI 791.292-QO-RG/PE, ministro Gilmar Mendes)
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator